Tribunal: STF
Processo: AI 181870
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DA CERTIDÃO
DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
           I. - Embargos de declaração interpostos de decisão
singular do Relator, que negou seguimento a agravo de instrumento no
STF. Conversão dos embargos em agravo regimental.
           II. - Obrigatoriedade do traslado da certidão de
publicação do acórdão: inexistência. Incidência da Súmula 288-STF.
           III. - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental. Não provimento deste.